Tribunal: TJMT
Processo: 1021743-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021743-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL HOFFMANN COMELLI - CPF: 034.050.729-21 (RECORRENTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRIDO), DAVID ANGELO BARROS FIGUEIROA - CPF: 099.431.734-40 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1021743-92.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
DANIEL HOFFMANN COMELLI.

Recorridos:
VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
13 A 17/11
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EMISSOR DO CARTÃO. INTERMEDIADOR FINANCEIRO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa Viagens Promo Turismo LTDA à restituição de valores pagos por serviços não prestados e ao pagamento de indenização por danos morais. Ainda, declarou, de ofício, a ilegitimidade passiva da administradora do cartão e do banco emissor.

O recorrente pleiteia concessão de tutela de urgência recursal, reconhecimento da responsabilidade solidária do banco e majoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal; (ii) definir se o banco emissor do cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato de prestação de serviço turístico; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) estabelecer a correção do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão da tutela de urgência recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de prova inequívoca do prejuízo alegado.

O mero desacordo comercial entre consumidor e fornecedor não configura falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira atua apenas como intermediadora do pagamento, não sendo responsável pelo cumprimento ou desfazimento do contrato firmado entre as partes
.

A indenização fixada por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos efetivamente experimentados e a gravidade da falha na prestação do serviço.

Os juros moratórios incidentes sobre a restituição dos danos materiais, em razão de inadimplemento contratual, devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira, na condição de mera intermediadora de pagamento via cartão de crédito, não é responsável por cancelar unilateralmente transações regularmente autorizadas
.

A ausência de prova inequívoca do prejuízo ou perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência recursal.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade do dano, sendo incabível sua majoração na ausência de elementos adicionais.

Em se tratando de obrigação contratual, os juros moratórios incidentes sobre a restituição de valores pagos devem ter como termo inicial a data da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 405; CC, arts. 397 e 406; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Ap. Cív. 0152482-90.2023.8.17.2001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 29.05.2025; TJPR, RI 0070411-05.2023.8.16.0014, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, j. 02.12.2024; TJSP, Ap. Cív. 1074820-98.2022.8.26.0002, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 17.10.2024; TJSP, Ap. Cív. 1141967-07.2023.8.26.0100, Rel. Des. Helio Faria, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 323019415, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
condenando a recamada

Viagens Promo Turismo LTDA ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo
IPCA
, a partir do arbitramento, e acrescido de
juros de mora pela
taxa legal, contados a partir da citação.

Além disso, determinou que a ré
Viagens Promo Turismo LTDA r
estitua ao autor do valor
de R$ 4.106,75 (quatro mil cento e seis reais e setenta e cinco centavos)
, a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo
IPCA
, a partir do
efetivo prejuízo
, e acrescido de
juros de mora pela
taxa legal, contados a partir da citação ou a partir do vencimento
.

Por fim, declarou,
de ofício
, a ilegitimidade passiva de Visa do Brasil Empreendimentos LTDA e Banco do Brasil S.A.;

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

1)

Necessidade de concessão de tutela de urgência recursal – Determinar que o Banco do Brasil S.A. proceda ao estorno imediato e ao crédito do valor de R$ 13.773,37 (treze mil setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos);

2)

Legitimidade passiva e responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A.;

3)

Majoração do valor da condenação por danos morais;

4)

Condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido Banco do Brasil S.A. refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrida Visa do Brasil Empreendimentos LTDA manifesta desinteresse na apresentação de contrarrazões, ao argumento de que o recurso interposto não impugna qualquer ponto da sentença que lhe diga respeito.

A recorrida Viagens Promo Turismo LTDA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, em 13/12/2024, o reclamante adquiriu, por intermédio da operadora Viagens Promo Turismo LTDA, um pacote turístico internacional que incluía: passagens aéreas de ida e volta, hospedagem por seis noites no Hotel Mercure Santiago Centro, translados entre o aeroporto e o hotel, além de passeios diversos, como
city tour
e visitas a vinícolas.

Relata que a compra foi regularmente formalizada, com emissão e confirmação dos bilhetes aéreos, sendo este o único serviço efetivamente prestado pela operadora. Narra que os demais — hospedagem, translados e passeios — foram cancelados sem justificativa adequada ou prévia comunicação ao consumidor.

Diante da impossibilidade de execução, sustenta que a ré Viagens Promo Turismo LTDA procedeu ao estorno parcial dos valores pagos. Entretanto, não houve restituição do valor correspondente à hospedagem (R$ 4.106,75), mesmo após o cancelamento, o que configura inadimplemento contratual parcial e retenção indevida de quantia paga por serviço não prestado.

Aduz que o valor total do pacote turístico foi de R$ 25.824,99 (vinte e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), pago em 15 (quinze) parcelas de R$ 1.721,67 (mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), por meio de cartão de crédito da bandeira Visa.

A ré Visa do Brasil Empreendimentos LTDA alega ser mera administradora da bandeira do cartão de crédito, sem acesso a dados cadastrais dos portadores, tampouco autoridade para realizar cobranças, parcelamentos, cancelamentos ou estornos. Sustenta que o gerenciamento dos cartões é atribuição exclusiva do banco emissor — no caso, o Banco do Brasil S.A. — com quem o titular mantém vínculo contratual direto, razão pela qual não haveria falha na prestação de serviços a lhe ser imputada.

O corréu Banco do Brasil S.A., por sua vez, argumenta que o cartão de crédito constitui mero meio de pagamento, não lhe sendo permitido cancelar ou estornar, unilateralmente, transações realizadas com terceiros, tampouco interferir em negócios jurídicos firmados diretamente entre os consumidores e os fornecedores.

Esclarece que recebe diariamente os arquivos das administradoras de cartão com as transações realizadas e apenas realiza a devida postagem nas faturas dos clientes. Atribui à fornecedora dos serviços a responsabilidade pelo envio de dados para cobrança ou estorno, frisando que, em casos de desacordo comercial, sua atuação limita-se à de intermediário financeiro, não havendo qualquer ilicitude em sua conduta.

A Viagens Promo Turismo LTDA, por fim, sustenta que atua como mera intermediadora na venda dos pacotes turísticos, não sendo a executora direta dos serviços contratados nem responsável pela sua efetiva prestação.

Afirma que a responsabilidade pelos serviços cabe aos fornecedores finais — como hotéis e transportadoras — e a efetivação dos estornos depende da anuência das instituições bancárias envolvidas. Alega, ainda, que a parte autora não demonstrou qualquer abalo psicológico relevante, tampouco violação à dignidade ou a direitos da personalidade, limitando-se a alegações genéricas de frustração.

Preliminares:

Pois bem, inicialmente,
observa-se que não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de concessão de tutela de urgência recursal
, formulado visando compelir o Banco do Brasil S.A. a realizar o estorno imediato e o crédito do valor de R$ 13.773,37 (treze mil setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos).

Com efeito, a concessão de tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, na espécie,
não se encontram devidamente demonstrados nos autos
.

No caso concreto, observa-se que o recorrente não apresentou a fatura completa, capaz de comprovar o efetivo pagamento do valor mencionado, limitando-se a anexar um
print
de tela (ID 323019417, pág. 6) que, longe de confirmar sua alegação, evidencia circunstância diversa.

O referido documento demonstra o lançamento positivo de
R$ 13.773,37 (treze mil setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos)
, em 13/05/2025, sob a rubrica “
pgto débito conta
”, seguido de lançamento negativo do mesmo valor, em 21/05/2025, identificado como “ajuste decisão judicial”.

Tal movimentação indica,
ao menos em juízo de cognição sumária
, a ocorrência de
ajuste administrativo posterior
, e não de retenção indevida de valores,
inexistindo, portanto, prova inequívoca de prejuízo
capaz de justificar a concessão da medida de urgência.

Dessa forma,
não demonstrados os requisitos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência recursal
.

De igual modo,
não há que se falar em legitimidade passiva ou responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A.
na presente demanda.

No presente caso, não restam dúvidas quanto à legitimidade da operação realizada, uma vez que, em princípio, o comprador consentiu com o débito efetuado em seu cartão de crédito, configurando-se, portanto, um desacordo comercial entre o comprador (autor) e vendedor (
Viagens Promo Turismo LTDA
).

Portanto, constata-se que a instituição financeira limitou-se a atuar como intermediária no processamento do pagamento, na qualidade de administradora e emissora do cartão utilizado na transação. Tal atuação, de natureza exclusivamente instrumental e financeira, não a torna corresponsável por eventual vício ou inadimplemento contratual, ocorrido entre o consumidor e a fornecedora do serviço.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor exige a existência de vínculo funcional entre os fornecedores, numa mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, o que não se verifica na hipótese.
O banco não participou da oferta, intermediação comercial ou execução do serviço contratado, atuando unicamente como agente financeiro, responsável por viabilizar a operação de crédito
.

A jurisprudência pátria, em casos análogos,
tem afastado a responsabilidade das instituições financeiras
, quando sua atuação restringe-se ao processamento do pagamento realizado pelo consumidor,
sem que tenham participado diretamente da relação jurídica contratual
, tratando-se, assim, de
terceiro estranho ao seu cumprimento ou desfazimento
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 123 MILHAS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. MERO INTERMEDIADOR FINANCEIRO. VALOR REPASSADO INTEGRALMENTE AO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. PROVIMENTO DO RECURSO.
O banco administrador do cartão de crédito não responde pelo inadimplemento contratual do fornecedor de serviços quando atua apenas como intermediador financeiro
. O valor da transação é repassado integralmente ao estabelecimento comercial no ato da compra, sendo falaciosa a premissa de que a suspensão das cobranças na fatura beneficia o consumidor.
Ilegitimidade passiva reconhecida
. Recurso provido. Sentença reformada.
(TJPE - APELAÇÃO CÍVEL: 0152482-90.2023.8.17.2001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 29/05/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (Processos Vinculados - 4a CC)). (Grifei)

RECURSO INOMINADO.
BANCÁRIO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE - PLEITO DE REFORMA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE -
CONSUMIDOR QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE UMA EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS
- PAGAMENTO PARCELADO COM CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO RECLAMADO – SERVIÇO NÃO PRESTADO PELA EMPRESA -
RECLAMANTE QUE CONTESTOU A COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO
– ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NÃO CONFIRMOU A CONTESTAÇÃO DA COMPRA –
SUPOSTO DESACORDO COMERCIAL ENTRE PARTICULARES - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REALIZAR O ESTORNO PROVISÓRIO DOS VALORES CONTESTADOS E EM SEGUIDA REINSERI-LOS
QUANDO A CONTESTAÇÃO É JULGADA IMPROCEDENTE. ESTORNO PROVISÓRIO QUE NÃO ATRIBUI RESPONSABILIDADE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0070411-05.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 02.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais e materiais. Compra de móveis planejados realizada pelo autor, com uso de cartão de crédito emitido pelo réu. Produtos não entregues. Pedido de cancelamento e estorno de valores. Impossibilidade.
Banco emissor que não tem o dever de estornar as cobranças respectivas, após o repasse de tais valores ao vendedor.
Alegação de desacordo comercial havida entre o consumidor e empresa estranha à lide que não restou comprovada no procedimento interno da instituição financeira, após o estorno provisório.
Regularidade no lançamento que foi devidamente autorizado pelo apelante. Titular do cartão que deve buscar o ressarcimento do prejuízo junto ao vendedor e não perante a administradora do cartão de crédito, mera intermediadora
. Sentença mantida. Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Privado. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1074820-98.2022.8.26.0002; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024) (grifei)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e de não fazer.
Suspensão e estorno de pagamento por cartão de crédito
. Sentença de improcedência. Recurso do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Controvérsia fática suficientemente elucidada. Ausência de produção da prova de incumbência da ré apenas a esta prejudicaria.
CARTÃO DE CRÉDITO. Contestação de lançamentos em virtude de desacordo comercial
. Abertura de procedimento de "chargeback" comprovado nos autos, a cujo resultado não se vincula a instituição requerida.
Ausência de nexo causal entre o serviço de intermediação de pagamento e eventual vício no serviço contratado pelo autor. Recurso não provido
.
(TJSP; Apelação Cível 1141967-07.2023.8.26.0100; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2024; Data de Registro: 26/06/2024) (grifei)

Assim, ausentes elementos que indiquem a participação do Banco do Brasil S.A. no negócio jurídico que originou o litígio, não se pode imputar à instituição financeira qualquer responsabilidade pelo insucesso da transação, sendo de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Mérito:

Sendo incontroversa a obrigação de indenizar por danos morais,
passo à análise
do montante arbitrado, à luz das circunstâncias do caso concreto.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011)
.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, observa-se que o equívoco na sentença singular ao
“
CONDENAR a requerida VIAGENS PROMO a restituir à requerente a quantia de R$ 4.106,75 (quatro mil cento e seis reais e setenta e cinco centavos), na forma simples, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil,
desde a citação válida
, conforme o artigo 397 do Código Civil/
ou a partir do vencimento
.”
(destaquei)

Isso porque, nas condenações por danos materiais, decorrentes de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da citação, consoante artigo 405 do Código Civil.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, corrigindo,
de ofício
, o dispositivo da sentença para excluir a expressão “
ou a partir do vencimento
”, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025